Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720315-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ROCHA DE ANDRADE AGRAVADO: ROSANA CLEMENTE CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por BRUNO ROCHA DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título judicial no 0710543-80.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a penhora de R$ 12.442,07 (ID. 59282673 - Pág. 4). O pedido liminar foi deferido, em 21/05/2024, para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a determinação que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso (ID. 59383782). A decisão foi comunicada a decisão ao juízo de primeira instância, que determinou aguardar o julgamento do agravo (ID. 197754647 – autos 0710543-80.2022.8.07.0001). O agravante juntou nova petição (ID. 59947998), em 05/06/2024, alegando que apesar de ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, os valores bloqueados não foram liberados, prejudicando sua subsistência. Requer o levantamento do valor bloqueado. A pretensão do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da requisitos da Portaria GPR no 1379/2024 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, aplica-se a vedação expressa no §3o acima transcrito. No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Portanto, deixo de apreciar a medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 22:51:49. Desembargador - Nome Relator